Tribunal: TJDFT
Processo: 0737088-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I do CPC.
2. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. No caso, foi determinada a emenda à inicial, todavia a autora não atendeu a ordem para comprovar, mediante a juntada de prova documental, que a dívida lhe está sendo imputada.
4. Desse modo, ante a ausência dos requisitos necessários para a admissibilidade da inicial e de emenda à inicial, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.